Tribunal: TJMT
Processo: 1080442-53.2025.8.11.0041
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080442-53.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABRICIA CARLA MARTINS BEZERRA GARUTTI - CPF: 692.859.691-00 (RECORRENTE), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO.
COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE EM TRANSAÇÃO.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA FATURA. JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. MULTA POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento
a
recurso inominado para reformar parcialmente sentença que, embora tivesse declarado a inexistência de débito decorrente de compra fraudulenta em cartão de crédito, havia julgado improcedentes os pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais. A decisão agravada reconheceu a comprovação do pagamento da fatura contendo a cobrança indevida e condenou a instituição financeira à restituição em dobro do valor de R$ 8.888,88 e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em agravo interno, matérias relativas à inexistência do débito e à falha na prestação do serviço já acobertadas pela preclusão; (
ii
) estabelecer se a comprovação do pagamento da fatura
com cobrança indevida autoriza a repetição do indébito em dobro; (
iii
) determinar se a cobrança indevida decorrente de fraude em cartão de crédito, associada à resistência administrativa do fornecedor, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de interposição de recurso inominado contra a sentença quanto aos capítulos que reconheceram a inexistência do débito e a falha na prestação do serviço gera preclusão
consumativa
, impedindo a rediscussão dessas matérias em agravo interno.

O princípio da
dialeticidade
recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sendo inadmissível recurso que apenas reitera teses já superadas ou alheias ao objeto da decisão agravada.

A juntada de documento na fase recursal é admissível para complementar prova já existente nos autos, nos termos do art. 435 do CPC e do art. 33 da Lei no 9.099/95, desde que preservado o contraditório.

A comprovação do pagamento da fatura que contém cobrança indevida autoriza a restituição do valor pago, e a repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida não decorre de engano justificável, em consonância com o art. 42, parágrafo único, do CDC.

A falha na prestação do serviço bancário decorrente de fraude em cartão de crédito e a resistência injustificada na solução administrativa caracterizam violação à boa-fé objetiva e atraem a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A cobrança indevida de elevado valor, aliada às reiteradas tentativas administrativas frustradas de solução do problema, configura dano moral indenizável, nos termos da teoria do desvio produtivo do consumidor.

O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e cumpre função compensatória e pedagógica.

A interposição de agravo interno que reitera argumentos preclusos e não enfrenta os fundamentos da decisão agravada caracteriza recurso manifestamente improcedente e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de recurso contra capítulo da sentença que reconhece a inexistência do débito e a falha na prestação do serviço impede sua rediscussão em agravo interno por força da preclusão
consumativa
.

A comprovação do pagamento de fatura contendo cobrança indevida autoriza a repetição do indébito em dobro quando inexistente engano justificável do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança indevida decorrente de fraude em cartão de crédito, associada à resistência injustificada do fornecedor na solução administrativa, configura dano moral indenizável com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor.

O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada e reitera matérias preclusas é manifestamente improcedente e autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 435, 502, 932, III, 1.021, §4o, e 85, §11; Lei no 9.099/95,
arts
. 33 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1021339-41.2025.8.11.0001, j. 03.03.2026; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1001781-75.2024.8.11.0015, j. 03.03.2026; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1030510-22.2025.8.11.0001, j. 26.02.2026; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1063817-64.2025.8.11.0001, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID 338116368) interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão monocrática (ID 331619899) que, em juízo de cognição singular, proveu o recurso inominado interposto por FABRICIA CARLA MARTINS BEZERRA GARUTTI. A
decisão monocrática reformou parcialmente a sentença de primeiro grau (ID 331535855) proferida pelo 7o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que havia declarado a inexistência de débito, mas julgado improcedentes os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

A controvérsia tem sua gênese na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por
Fabricia
Carla Martins Bezerra
Garutti
em face do Itaú Unibanco S.A. A autora narrou ter sido surpreendida, em 28 de janeiro de 2025, com o lançamento em sua fatura de cartão de crédito de uma compra que considerou fraudulenta, no valor de R$ 8.888,88, datada de 23 de janeiro de 2025 e atribuída ao estabelecimento "Adega do Ygor" (ID 331535354, p. 6). A consumidora alegou ter buscado a solução do problema administrativamente por meio de inúmeras reclamações, com registro de diversos protocolos de atendimento, além de ter lavrado dois boletins de ocorrência (
IDs
331535357 e 331535358) e expedido notificação extrajudicial (ID 331535363) ao banco, todas essas tentativas, no entanto, sem sucesso na obtenção do estorno do valor indevidamente cobrado (ID 331535354, p. 6-7).

O Juízo singular, ao proferir a sentença (ID 331535855), acolheu em parte a pretensão autoral, reconhecendo a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade da transação contestada. Consequentemente, declarou a inexistência do débito. Contudo, julgou improcedentes os pleitos de repetição do indébito, sob o argumento de ausência de prova do efetivo pagamento da fatura com o lançamento impugnado, e de indenização por danos morais, por considerar que a situação não ultrapassaria o mero aborrecimento cotidiano (ID 331535855, p. 7-8).

Inconformada com a improcedência dos pedidos de restituição e de danos morais, a autora opôs embargos de declaração (ID 331535857), apontando omissão na sentença. Os
aclaratórios
foram rejeitados (ID 331535859), com o magistrado sentenciante reiterando que a devolução de valores pressupõe a efetiva comprovação do desembolso, o que, em sua análise, não havia ocorrido.

Diante da persistência de sua irresignação, a consumidora interpôs recurso inominado (ID 331535861), acompanhado do devido preparo (
IDs
331535863 e 331535864). Nas razões recursais, pugnou pela reforma do julgado para que o banco recorrido fosse condenado à repetição em dobro do indébito, apresentando, para tanto, o documento de ID 331535862, que consistia na fatura impugnada e respectivo comprovante de pagamento,
sustentando que este teria sido desconsiderado pelo juízo de origem. Pleiteou, ademais, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que os transtornos e a angústia vivenciados superam o mero dissabor.

O recurso inominado foi recebido em seu regular efeito devolutivo, conforme decisão de ID 331535866. A parte recorrida, embora regularmente intimada para apresentar contrarrazões, permaneceu silente, deixando transcorrer
in albis
o prazo concedido.

A decisão monocrática de ID 331619899, proferida por este Relator, deu provimento ao recurso inominado da autora. Em sua fundamentação, assentou que o argumento da sentença acerca da ausência de comprovação de pagamento da fatura configurava
error
in
judicando
, porquanto o documento de ID 331535862 demonstrou, de forma cabal, o integral pagamento da fatura com a cobrança fraudulenta. Reconheceu, assim, o direito à repetição do indébito em dobro, afastando a necessidade de má-fé e aplicando o entendimento de que a cobrança indevida, em face da recalcitrância administrativa, viola os deveres anexos da boa-fé objetiva. Quanto ao dano moral, a decisão monocrática entendeu que a situação vivenciada pela consumidora extrapolava o mero aborrecimento, configurando o dano moral
in
re

ipsa
, à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, e fixou a indenização em R$ 8.000,00.

Contra esta decisão monocrática, o ITAÚ UNIBANCO S.A. interpôs o presente agravo interno (ID 338116368), pugnando pela sua reforma. Em suas razões, reitera, essencialmente, a tese de inexistência de falha na prestação do serviço bancário, argumentando que a transação foi realizada mediante cartão com tecnologia CHIP e digitação de senha pessoal e intransferível, e que tal tecnologia é a mais segura. Sustenta a inexistência de dano material e moral, e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia a restituição simples do indébito e a minoração do
quantum
indenizatório, além de modificação dos índices e termos iniciais dos consectários legais (IPCA para correção monetária e SELIC deduzida do IPCA para juros de mora, a partir da decisão que os fixar). Alega, ainda, que a decisão monocrática se manteve silente a respeito de questões aventadas na contestação, defendendo a necessidade de revisão do entendimento adotado.

A Agravada, em suas contrarrazões ao agravo interno (ID 342922378), arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e por preclusão consumativa das matérias relativas à falha na prestação do serviço e à inexistência do débito. No mérito, pugnou pela manutenção integral da decisão monocrática, reafirmando os fundamentos da restituição em dobro e do dano moral, e refutando as alegações do agravante
quanto aos consectários legais e honorários advocatícios, pleiteando, inclusive, a aplicação de multa por recurso protelatório.

Os autos vieram-me conclusos para análise e julgamento.

É o relatório que submeto à apreciação do
egrégio Colegiado
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Com a devida vênia ao diligente Agravante, considero que o presente agravo interno não possui os requisitos necessários para promover a reforma da decisão monocrática ora impugnada, porquanto as razões recursais apresentadas não logram êxito em desconstituir os fundamentos da decisão agravada. Ao contrário, a análise pormenorizada da insurgência revela a reiteração de teses já acobertadas pela preclusão e o descompasso com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

1. Da Delimitação da Matéria Recursal no Agravo Interno

Incumbe-me, inicialmente, precisar o âmbito da matéria devolvida para reexame por esta colenda Turma Recursal no presente agravo interno.

A insurgência do Agravante se volta, exclusivamente, contra a decisão monocrática que, em sede de recurso inominado, reformou a sentença de primeiro grau para condenar a instituição financeira à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

É imperioso destacar que o capítulo da sentença que declarou a inexistência do débito de R$ 8.888,88 e reconheceu a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira transitou em julgado para o Agravante. Isso ocorreu porque a instituição financeira, embora tenha sido devidamente intimada da sentença de primeiro grau, não interpôs recurso inominado para se insurgir contra esses específicos pontos da decisão.

A ausência de manifestação recursal oportuna da parte em relação a uma parte do julgado impede, por força da preclusão, sua posterior rediscussão.

Portanto, as teses relativas à suposta regularidade da transação impugnada e à inexistência de falha na prestação do serviço bancário, reiteradas pelo Agravante em sua peça de agravo interno, são alheias ao objeto do presente recurso e, de fato, encontram-se fulminadas pela preclusão consumativa.

O mérito do presente agravo interno se restringe, unicamente, à pertinência da condenação em repetição do indébito em dobro, em danos morais, e à adequação dos consectários legais e honorários advocatícios, conforme fixados na decisão monocrática recorrida. Qualquer tentativa de reabrir o debate sobre a falha no serviço ou a validade da cobrança esbarra na imutabilidade da coisa julgada parcial, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

2. Da Inobservância ao Princípio da Dialeticidade Recursal e da Preclusão Consumativa

Observo, com a acuidade que a função judicante impõe, que o presente agravo interno, ao reiterar argumentos já exauridos em fases processuais anteriores, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática que ora se busca reformar, incide em manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Este princípio, vetor essencial do processo civil, especialmente no rito dos Juizados Especiais, exige que o recorrente apresente as razões de seu inconformismo de forma clara e específica, confrontando, ponto a ponto, os fundamentos da decisão impugnada. Não basta a mera reprodução de teses defensivas genericamente, como fez o Agravante, que se limitou a insistir na regularidade da transação e na inexistência de falha na prestação do serviço.

A decisão monocrática que proveu o recurso inominado da Agravada não se fundou em nova análise sobre a falha na prestação do serviço ou a legitimidade do débito. Pelo contrário, tomou como premissa justamente o fato de que a declaração de inexistência do débito e o reconhecimento da falha do serviço haviam transitado em julgado para o Agravante, que não recorreu da sentença nesse particular. A decisão monocrática apenas extraiu as consequências lógicas desse julgamento já consolidado, reconhecendo o direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

Portanto, ao desconsiderar a lógica decisória da monocrática e tentar rediscutir questões já pacificadas pela preclusão, o Agravante demonstra total desídia com o ônus de impugnação específica que lhe é imposto pelo ordenamento processual.

A preclusão
consumativa
, instituto basilar do processo civil, impede a rediscussão de matéria já decidida sobre a qual a parte teve a oportunidade de recorrer e não o fez. No caso concreto, o Agravante, ciente da sentença que declarou a falha do serviço e a inexistência do débito, optou por não interpor recurso inominado. Essa omissão tornou imutáveis tais capítulos da decisão judicial, conforme preceitua o artigo 502 do Código de Processo Civil.

Nessa esteira de raciocínio, acolho os argumentos da Agravada em suas contrarrazões (ID 342922378, p. 5-6), que de forma lúcida evidenciam a impossibilidade de conhecimento do agravo interno quanto a esses pontos. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é uníssona em não conhecer de recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, considerando-os ineptos para instaurar a cognição recursal. A simples reiteração de teses genéricas, dissociadas da fundamentação específica da decisão monocrática, configura vício formal insanável, a impedir o conhecimento do agravo interno, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, resta preclusa qualquer discussão acerca da falha na prestação do serviço e da inexistência do débito, devendo o presente agravo interno ser conhecido apenas quanto aos temas da repetição do indébito em dobro, do dano moral, e dos consectários legais e honorários advocatícios.

3. Da Repetição do Indébito

No que concerne ao pleito de repetição do indébito, o Agravante insiste na tese de inexistência de defeito na prestação do serviço e ausência de prejuízo patrimonial indenizável, o que, como já exaustivamente demonstrado, encontra-se precluso e, portanto, insuscetível de nova análise nesta fase processual. A decisão monocrática, ao reformar a sentença de primeiro grau nesse ponto, amparou-se em dois pilares inabaláveis: a declaração de inexistência do débito, transitada em julgado para a instituição financeira, e a inequívoca comprovação do efetivo pagamento da fatura com o lançamento indevido.

A sentença de primeiro grau havia julgado improcedente o pedido de repetição do indébito sob o fundamento de que não havia nos autos documento que comprovasse o efetivo pagamento da fatura contendo o valor impugnado (ID 331535855, p. 7). No entanto, a Agravada, em seu recurso inominado, colacionou o documento de ID 331535862, que consiste na fatura de cartão de crédito com vencimento em 15/02/2025, no valor total de R$ 32.065,42, e o respectivo comprovante de pagamento datado de 14/02/2025.

A juntada do documento em sede recursal mostra-se admissível, por se tratar de prova destinada a complementar elemento já existente nos autos, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil e do art. 33 da Lei no 9.099/95.

Nesse sentido, dispõe a Conclusão no 26 da 1a Turma
Recursal:

“
Juntada de documento na fase recursal. Possibilidade somente nos termos dos artigos 435 e 517 do CPC e do artigo 33 da Lei no 9.099/
95.”

E ainda
, esta Turma Recursal já decidiu que:
“É admissível a juntada de documentos na fase recursal para comprovar fatos supervenientes ou complementar prova já produzida, nos termos do art. 435 do CPC e do art. 33 da Lei no 9.099/95, desde que assegurado o
contraditório.”
(N.U 1030510-22.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 26/02/2026).

O referido documento comprova
de forma inequívoca
o desembolso do valor que incluía a compra fraudulenta de R$ 8.888,88.

Superada a questão fática do pagamento, a análise da repetição do indébito em dobro passa pela exegese do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, evoluiu para dispensar a comprovação da má-fé (dolo ou culpa grave) do fornecedor para a incidência da sanção. Basta que a cobrança se mostre contrária à boa-fé objetiva, caracterizando-se como indevida e sem engano justificável.

A conduta da instituição financeira, ao permitir uma fraude em cartão de crédito, que se esperava ser seguro, e, mais grave ainda, ao permanecer inerte diante das múltiplas e documentadas tentativas da consumidora de solucionar o problema administrativamente (
IDs
331535361 e 331535363), revela um flagrante desrespeito aos deveres anexos da boa-fé, como lealdade, informação e cooperação.

A ausência de engano justificável é patente quando o fornecedor, ciente da contestação da dívida e das evidências de fraude, insiste na cobrança, compelindo o consumidor a efetuar o pagamento para evitar maiores prejuízos, como a negativação de seu nome ou a interrupção do serviço. Tal postura configura um serviço defeituoso, que, por sua vez, atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao impor à instituição financeira a responsabilidade por falhas na prestação de seus serviços, inclusive as decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, e o dever de restituir em dobro os valores indevidamente cobrados:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. CDC RENOVAÇÃO.
DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)Tese de julgamento: "1. Incumbe à instituição financeira comprovar a validade do contrato que fundamenta descontos realizados em conta bancária do consumidor. 2. A ausência de comprovação da contratação configura falha na prestação do serviço e enseja a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. 3. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC quando o agravo interno se mostra manifestamente improcedente." (N.U 1021339-41.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, GABINETE 3. TERCEIRA TURMA, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 04/03/2026)"

"DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. EMISSÃO DE BOLETOS EM DUPLICIDADE. PAGAMENTO EM DOBRO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)Tese de julgamento: O fornecedor responde objetivamente por falha na prestação de serviço praticada por seus prepostos em seu estabelecimento, ainda que o contrato principal tenha sido firmado com pessoa jurídica diversa. A repetição do indébito em dobro é devida quando o pagamento em duplicidade decorre de falha do serviço e não há engano justificável, especialmente diante de resistência injustificada à solução administrativa. O desvio produtivo do consumidor, evidenciado por reiteradas tentativas frustradas de resolver falha imputável ao fornecedor, configura dano moral
indenizável..
- N.U 1001781-75.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, GABINETE 4.
SEGUNDA TURMA, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 04/03/2026"

"DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. FATOS SUPERVENIENTES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO. (...)Tese de julgamento: 1. É admissível a juntada de documentos na fase recursal para comprovar fatos supervenientes ou complementar prova já produzida, nos termos do art. 435 do CPC e do art. 33 da Lei no 9.099/95, desde que assegurado o contraditório. 2. A cobrança parcelada de débito posteriormente declarado inexistente enseja a repetição do indébito em dobro dos valores comprovadamente pagos. 3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a caracterização de conduta contrária à boa-fé objetiva. (N.U 1030510-22.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)"

Em face do exposto, uma vez comprovado o pagamento da fatura contendo o lançamento indevido (ID 331535862) e configurada a falha na prestação do serviço bancário, a repetição do indébito em dobro, no montante de R$ 17.777,76, mostra-se medida impositiva, conforme acertadamente determinou a decisão monocrática.

4. Do Dano Moral

A tese do Agravante de que a situação narrada não ensejaria dano moral, por se tratar de mero aborrecimento, não prospera e contradiz o entendimento pretoriano consolidado, especialmente no âmbito das relações de consumo. A decisão monocrática, ao reconhecer o dano moral e arbitrar a indenização, alinhou-se à moderna concepção de responsabilização civil, que compreende a proteção integral do consumidor.

Não se trata, na hipótese em tela, de um simples dissabor ou aborrecimento cotidiano. A Agravada foi vítima de uma cobrança indevida de elevado valor, decorrente de fraude em seu cartão de crédito. Tal evento, por si só, já é capaz de gerar angústia e insegurança. Contudo, a situação foi agravada pela recalcitrância da instituição financeira em solucionar o problema na esfera administrativa, forçando a consumidora a despender tempo e energia em inúmeras tentativas frustradas (registros de protocolos, boletins de ocorrência e notificação extrajudicial –
IDs
331535361 e 331535363) e, finalmente, a buscar a tutela jurisdicional.

Essa peregrinação imposta à Agravada para a resolução de um problema que não criou, mas que foi causado pela falha de segurança da instituição financeira, configura o que a doutrina e a jurisprudência denominam de
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
. O tempo do consumidor, um bem finito e precioso, é desviado de suas atividades essenciais e do seu lazer para resolver questões que deveriam ter sido prontamente solucionadas pelo fornecedor. Tal desvio, por sua natureza, gera frustração, estresse e sensação de impotência, ultrapassando, em muito, o limiar do mero aborrecimento.

A conduta da instituição financeira, ao falhar em assegurar a segurança de seus serviços e em oferecer solução célere à consumidora, caracteriza defeito na prestação do serviço e estabelece o nexo causal com o dano moral suportado. Em hipóteses de fraude bancária e cobrança indevida em cartão de crédito, a jurisprudência reconhece que o dano moral pode decorrer do próprio fato lesivo, especialmente quando evidenciados os transtornos suportados pelo consumidor e a inércia do fornecedor na solução administrativa da controvérsia, dispensando-se a demonstração de prejuízo concreto à honra ou à imagem
.

A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente reconhecido o dano moral em situações análogas:

"SÚMULA DO JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...)7. Quanto ao dano moral, a narrativa e os documentos evidenciam a ocorrência de transtornos que extrapolam o
mero aborrecimento cotidiano. A situação extrapolou o mero dissabor e causou transtornos ao autor, que teve que arcar com valores indevidos e buscar a tutela judicial para reaver seu dinheiro, ante a reclamação administrativa que não foi atendida. 8. O valor da indenização fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os danos sofridos sem configurar enriquecimento sem causa. 9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Declaro inexigível o débito de R$ 11.316,48 referente à compra de seguro veicular lançado na fatura do autor em 19/07/2025, por ser indevida. Condeno o réu BANCO BRADESCO S.A. a restituir ao autor, a título de repetição de indébito, o valor de R$ 11.316,48 (onze mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos), de forma simples. Sobre essa quantia incidirá correção monetária pelo IPCA-E desde 19/07/2025 (data do pagamento indevido) e juros moratórios legais pela taxa SELIC (deduzido o IPCA-E, nos termos do art. 406, §1o do CC) desde o evento danoso (19/07/2025) até a data do efetivo pagamento. Outrossim, condeno o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, valor este que deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E a partir da presente data (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros moratórios legais (taxa SELIC) desde 19/07/2025 (Súmula 54/STJ), até o efetivo pagamento.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Valmir
Alaércio
dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1063817-64.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 27/02/2026)"

No que tange à quantificação da verba indenizatória, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), arbitrado na decisão monocrática, mostra-se em consonância com os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Esse valor cumpre o duplo caráter da indenização por danos morais: compensar a vítima pelo sofrimento imposto e possuir um caráter punitivo-pedagógico para o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes. Considera-se, ademais, a capacidade econômica da instituição financeira e a extensão do abalo sofrido pela consumidora.

Dessa maneira, a condenação ao pagamento de danos morais é medida de inteira justiça, devendo a decisão monocrática ser integralmente mantida nesse particular.

5. Da Atualização Monetária e dos Juros de Mora

O Agravante manifesta inconformismo com os critérios de atualização monetária e juros de mora fixados na decisão monocrática, postulando a aplicação do IPCA para correção monetária e da Taxa SELIC (deduzida do IPCA) para juros de mora, com incidência a partir da decisão que os fixar. Tais pretensões, contudo, não merecem acolhida.

A decisão monocrática estabeleceu que a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado (dano material) deveria ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo desembolso (ID 331535862) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do Código Civil). Para a indenização por danos morais, a correção monetária foi fixada pelo INPC a partir da data da própria decisão, e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Estes parâmetros estão em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para condenações judiciais de natureza civil em relações de consumo. O INPC é o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda para o consumidor, sendo amplamente utilizado para a correção de débitos em ações dessa natureza. A aplicação dos juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação em casos de responsabilidade contratual (como é a relação banco-cliente), é o entendimento dominante e beneficia o próprio Agravante, visto que, em responsabilidade extracontratual, os juros incidiriam a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). A correção monetária dos danos morais a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) também está em total conformidade com a orientação dos Tribunais Superiores.

Quanto à alegação do Agravante sobre a Lei no 14.905/2024 e a aplicação do IPCA para correção monetária e da Taxa SELIC (deduzido o IPCA) para juros de mora, entendo que a decisão monocrática já se encontra devidamente fundamentada nos critérios então aplicáveis
e mais favoráveis ao consumidor. Além disso, a aplicação da Taxa SELIC como índice único, que engloba juros e correção monetária, em muitos casos, pode levar a uma dupla penalização ou a um resultado menos favorável ao consumidor, especialmente quando comparado à cumulação do INPC com juros de mora de 1% ao mês. A discricionariedade do julgador, pautada pela análise do caso concreto e pela busca da justa reparação, permite a adoção dos índices que melhor se adequam à finalidade da indenização. A pretensão do Agravante de modificar os termos iniciais para a data da decisão, contraria as súmulas do STJ já mencionadas e os artigos de lei pertinentes, e não pode ser acolhida.

Assim, os consectários legais foram aplicados de maneira correta e justa na decisão monocrática, não havendo razões para sua reforma.

6.
Dos Honorários Advocatícios
e da Multa do 1.021, §4o do CPC

O Agravante pugna pela minoração da verba honorária sucumbencial fixada na decisão monocrática em 20% sobre o valor total e atualizado da condenação.

A fixação dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme o art. 85, §11, do Código de Processo Civil, deve considerar o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora. No caso em tela, a atuação diligente dos patronos da Agravada foi determinante para a reforma da sentença de primeiro grau, que havia julgado improcedentes pedidos relevantes.

Além disso, a necessidade de apresentação de contrarrazões ao presente agravo interno — que se revela manifestamente improcedente, por reiterar teses já acobertadas pela preclusão e sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada — evidencia a exigência de trabalho adicional e qualificado por parte da defesa.

O percentual de
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, que se insere no limite legal previsto no art. 85, §2o, do CPC, mostra-se adequado para remunerar condignamente o trabalho profissional, considerando o zelo demonstrado, a complexidade da causa e a natureza da demanda. Assim, não há justificativa para a minoração pretendida.

Registre-se, ainda, que a decisão monocrática agravada já havia advertido expressamente acerca da possibilidade de aplicação da multa prevista no
art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil
, em caso de interposição de recurso manifestamente improcedente.

Não obstante tal advertência, o agravante interpôs o presente agravo interno reiterando argumentos já superados e matérias atingidas pela preclusão, sem enfrentar adequadamente os fundamentos da decisão agravada, circunstância que evidencia a
manifesta improcedência do recurso
, justificando a aplicação da penalidade legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e com fundamento na análise jurídica detalhada e na jurisprudência desta Corte, eu, Relator, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO

ao agravo interno interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A., mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 331619899, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da Agravada, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Mantenho a condenação do Agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei no 9.099/95 e no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026